Tribunal: TCU
Processo: 024.967/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão de pessoal emitido pelo Banco do Brasil S.A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de admissão de pessoal emitido pelo Banco do Brasil S.A. em benefício do Sr. Henrique de Oliveira Coelho. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a admissão expedida em favor do Sr. Henrique de Oliveira Coelho, concedendo registro ao correspondente ato; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao interessado e ao Banco do Brasil S.A.